Tribunal: TJMT
Processo: 1020032-31.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020032-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA - CPF: 061.226.671-02 (PACIENTE), juiz criminal da setima vara cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (IMPETRANTE), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR MARQUES FONTOURA NETO - CPF: 083.735.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.483.281-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE DE ARAUJO MESQUITA - CPF: 027.874.041-38 (VÍTIMA), JELSON SILVA TEIXEIRA - CPF: 756.779.461-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ACUSADO ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CV) – AMEAÇAS DE MORTE AS VÍTIMAS CASO PROCURASSEM A POLÍCIA –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
EXCESSO DE PRAZO – FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO REAVALIADA RECENTEMENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, indicando seu envolvimento em facção criminosa, fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP), afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. Não há se falar em excesso de prazo para reanálise do decreto preventivo porquanto, a superação do prazo de 90 dias, previsto no Parágrafo Único do artigo 316 do CPP, não caracteriza automaticamente a ilegalidade da segregação cautelar, não autorizando a imediata soltura do paciente, se não for demonstrada que eventual morosidade se deu de forma injustificada ou por desídia ou ineficiência do juízo, devendo se pautar, sempre, em observância das peculiaridades do processo, mormente se a ação penal possui sete denunciados, bem como superada qualquer ilegalidade diante da reanálise da prisão pelo juízo de origem.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS (OAB/MT 24.816), em benefício de FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal cód. 625711).

O Paciente encontra-se denunciado por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 148, § 2º, do Código Penal e 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 e 1º, I, ‘a’ e II, e § 4º, item III, da Lei 9.455/97, (
Organização criminosa, sequestro, cárcere privado e tortura
), tendo o juízo de origem homologado a prisão em flagrante e decretado a prisão preventiva apontando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Alega excesso de prazo
, porquanto o paciente está preso há mais de 133 dias e não houve qualquer revisão do cabimento da custódia, violando o artigo 316 parágrafo único, que determina sua reanálise a cada 90 dias.

Ainda, sustenta que
“...o Juízo a quo, só teria que citar os réus para constituírem advogados e apresentar defesa, esta decisão não seria atingida por conta da pandemia, visto que não se trata de audiência.”
(pag. 07-PDF).

Aduz
ausência dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312 CPP)
, não havendo motivos para a manutenção da custódia cautelar, destacando que
“...a outros acusados que estão respondendo o processo em liberdade há mais de 133 dias, e até o presente momento não há indícios que a liberdade desses, colocassem a vida das vitimas em risco.”
(pag. 09-PDF).

Destaca os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, emprego e residência fixa, sendo suficiente ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP).

Por fim, sustenta o não cumprimento do dispositivo legal previsto no artigo 226 do CPP, que determina o procedimento para o reconhecimento de pessoas, de modo não haver qualquer comprovação da participação do beneficiário nos crimes a ele imputado:

“...em análise ao auto de prisão em flagrante, a autoridade não fez qualquer reconhecimento dos réus, ou seja, não há comprovação que o acusado Frankin participou de qualquer ato criminoso.”
(pag. 05-PDF).

Assim, requer a concessão liminar da ordem para:
1)
Ver relaxada a prisão preventiva diante do excesso de prazo (violação do art. 316 Parágrafo Único do CPP);
2)
Revogada a prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 260/267-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 294/297-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA, é pela
denegação
da ordem (pags. 300/310-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do beneficiário FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, que encontra-se respondendo ação penal pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 148, § 2º, do Código Penal, artigo 1º, inciso I, alínea “a” e inciso II, e § 4º, item III, da Lei nº 9.455/97 e artigo 1º e 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13, c/c com artigo 69, do Código Penal, aduzido estar sofrendo constrangimento ilegal emanado do Juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado e outros delitos específicos da Comarca de Cuiabá.

Antes de adentrar na análise da inicial
, tenho por pertinente a exposição dos fatos que gerou a prisão do paciente e dos demais denunciados.

O beneficiário encontra-se denunciado juntamente com outros 06 (seis) corréus
, o qual foi preso em flagrante delito,
ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA.

Ressai que
a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2º Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada
alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando
sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO
, e
que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV.
A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro)
dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e firam levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas.
Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”, foi quando sua esposa passou mal e os suspeitos pararam e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.

Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.

Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde
foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive o ora paciente FRANKLIN.

Os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução.

A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada
e que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON),
e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la.

O veículo usado para o transporte das vítimas, foi encontrado em frente da residência do paciente.

Por volta da 22h o denunciado Hugo
ligou para o denunciado Franklin determinando
que ele viesse buscá-los. Como o denunciado Franklin não veio, o denunciado Hugo ligou para outro agente, conhecido como Willian e determinou que ele viesse buscá-los.

Com o veículo Honda Civic,
o denunciado Franklin foi no local
, pegou os denunciados Arthur, João Felipe, João Henrique e as duas vítimas e levou todos para a zona rural, em Guiratinga/MT
. No caminho, os denunciados Franklin, Arthur, João Felipe e João Henrique disseram para as vítimas que elas receberiam o que mereciam, já que não falaram a verdade.

Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.

Uma das vítimas simulou estar passando mal, momento em que a outra conseguiu fugir e posteriormente buscar ajuda da polícia.

DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

Quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro elementos para a configuração de ilegalidade na manutenção da segregação cautelar da paciente.

O magistrado de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e na instrução processual, apontando a existência da materialidade dos crimes e os indícios de autoria, com base nos elementos assentados nos boletins de ocorrência nº 2020.115602 e 2020.115962 e, em especial, nos depoimentos prestados pelas vítimas ROSIMEIRE e JOELSON SILVA, observando não só o
modus operandi
empregado pelos acusados mas também as ameaças de morte caso os ofendidos procurassem a polícia
, tratando-se ainda de organização criminosa (CV).

Nesse sentido, tenho por necessário a transcrição de trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:

“(...) A Defesa Técnica do custodiado FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante do indiciado por entender que autoridade policial teria desrespeitado a ordem de oitivas constantes do art. 304, do CPP, bem como subsidiariamente manifestou-se aduzindo, ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva e que o indiciado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, requerendo a liberdade provisória do indigitado sem imposição de cautelares diversas da prisão (ID 32160741)

(...)

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência dos crimes está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência nº 2020.115962, e termo de declarações das vítimas e testemunhas.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares que participaram da diligência, bem como pelas declarações das vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAUJO MESQUITA. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Militares e Civis que participaram do flagrante bem como das declarações das próprias vítimas, além de serem coerentes, firmes, seguros, contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo consta do Boletim de Ocorrências, após a vítima ROSIMEIRE procurar a investigada conhecida como “RENATINHA” para adquirir entorpecente conhecido como “maconha”, teriam as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAUJO MESQUITA sido surpreendidos em sitio na zona rural da comarca de Guiratinga, pelos investigados HUGO LEANDRO, ARTUR MARQUES e JOÃO FELIPE, sendo que no momento da abordagem o investigado ARTUR MARQUES teria levantado a camisa e mostrado às vítimas que portava uma arma de fogo.

Ato contínuo os investigados teriam questionado a vítima JELSON a qual facção criminosa pertencia, pois teriam a informação de que ele pertenceria à facção denominada “PCC”, o que não seria admitido pois a região seria dominada pela facção denominada “COMANDO VERMELHO” a qual os investigados seriam ligados.

Consta dos autos que a vítima ROSIMEIRE teria sido levada pelos investigados HUGO LEANDRO, ARTUR MARQUES e JOÃO FELIPE até a residência da investigada INDIANA e a vítima JELSON para a residência do flagranteado HUGO LEANDRO, e tempos depois JELSON teria sido levado também para a residência INDIANA, onde seria decidido se as vítimas seriam mortas ou permaneceriam vivas, e que naquele local se encontravam reunidos os investigados INDIANA, ARTHUR, JOÃO FELIPE, HUGO, ROSANGELA e JOÃO HENRIQUE.

Apurou-se ainda que os mencionados investigados permaneciam a grande parte do tempo ao telefone com interlocutores desconhecidos e reunindo-se reservadamente.

Conforme relatado pelas vítimas, em determinado momento da noite o indigitado HUGO determinou que o cativeiro fosse alterado, momento em que teria chegando à residência de INDIANA um veículo Honda Civic de cor branca,
conduzido pelo investigado FRANKLIN
.

Consta ainda dos autos que as vítimas permaneceram constantemente amarradas, sendo ameaçadas de morte, pelos indiciados sob mira de arma de fogo, e que teriam lido levados a diversos imóveis durante a noite e madrugada dos dias 12 e 13 próximos passados, sendo que em dado
momento da madrugada as vítimas foram colocadas no veículo do investigado FRANKLIN, e no trajeto da residência da investigada INDIANA e outro cativeiro que havia sido
determinado pelo indigitado HUGO a vítima ROSIMEIRE afirmou estar passando mal, momento em que os indigitados teriam parado o veículo em que estavam e valendo-se do descuido dos algozes a vítima JELSON teria conseguido fugir e se escondido no mato até o raiar do dia e dirigindo-se diretamente à delegacia de polícia para relatar os fatos ocorridos, tão logo sentiu-se seguro para sair do matagal.

Ao ser acionada, a polícia civil e militar iniciou as buscas aos suspeitos, tendo localizado os
flagranteados ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA
SILVA, ARTUR MARQUES FONTOURA NETO e HUGO LEANDRO DOURADO DIAS. Logo, restou demonstrado os indícios suficientes de autoria dos delitos noticiados. Nesse sentido, é imperioso afirmar que os delitos perpetrados trazem risco
A ORDEM PÚBLICA, em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu os crimes ora
investigados, visto que, A PRINCÍPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 07 (sete) pessoas segundo relatos, para intimidar as vítimas, invadindo sua propriedade rural, de posse de arma de fogo, de forma a gerar maior temor de mal injusto e grave, bem como mantiveram as vítimas arramadas por grande espaço de tempo, pois como restou relatado, as vítimas teriam sido levadas de casa por volta das 13hs30min do dia 12/05/2020, tendo a vítima ROSIMEIRE sido liberta pelos investigados apenas por volta das 02hs00 do dia seguinte, frise-se sob constantes ameaças de morte, e mantida sempre com as mãos amarradas.

Verifica-se ainda, que o grupo, demonstra ser organizado, e com unidade de designíos, pois segue, a priori, as determinações de terceira pessoa ainda não identificada, chamado apenas de “zero um”, e possuindo funções, a princípio, bem definidas pois parte do grupo teria se encarregado de confrontar às vítimas em sua residência, levando-as à cativeiros pré-determinados, onde lá se encontravam outros integrantes do grupo criminoso, e ainda parte dos integrantes do mencionado grupo, em tese seria responsável pelo transporte das vítimas entre os cativeiros previamente escolhidos.

Observa-se, portanto, a constatação da PERICULOSIDADE in concreto dos acusados, diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças de morte foram feitas explicitamente às vítimas, tendo os acusados ainda as advertido a não procurarem pela polícia, pois caso o fizessem seriam mortos. Desse modo, a prisão cautelar dos investigados, também se faz necessária como forma de evitar a REITERAÇÃO CRIMINOSA.

(...)

Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA,
FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA
, ARTUR MARQUES FONTOURA NETO e HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, para garantia da ordem pública e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL com espeque nos artigos 311/313 do CPP.”
(Decisão pag. 206/211-PDF).

Posteriormente, a decisão que decretou a prisão preventiva foi reavaliada (26/04/2021), oportunidade em que o juízo de origem a manteve pelos próprios fundamentos, diante das circunstâncias reveladas nos autos acima bem apontadas no decreto preventivo, haja vista que há fortes indícios de que o paciente pertence a organização criminosa (Comando Vermelho).

Nesse sentido, faço a transcrição da decisão que revisou a decisão anterior e a manteve, conforme determina o comando do art. 316, parágrafo único do CPP:

“...O artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, dispões que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 dias (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados... Franklin Veríssimo Saraiva da Silva...

(...) A gravidade concreta do delito, consubstanciada na exigência de organização armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. Ressalto que, conforme mencionado na decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados, a periculosidade dos integrantes da organização criminosa, ora investigada, que agem mediante a imposição de violência sem nenhum escrúpulo, para manterem o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Guiratinga, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representantes, bem como, a retomada do controle estatal, no município de Guiratinga.

Ademais para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva é imprescindível modificação fática da situação determinada da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§5º e 6º e art. 316 ambos do Código de Processo Penal.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados oque aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

(...) Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados... FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA DA SILVA...”
(Decisão extraída do sistema PJE).

É de se notar que a situação fática exposta no presente caderno informativo, e observado pelo juízo de primeiro grau, considerando as narrativas dos fatos como, em tese, teriam ocorridos, não beneficia o paciente, porquanto os indícios de que o paciente esteja envolvido com facção criminosa (CV),
demonstra maior gravidade do delito, justificando maior credibilidade da decisão segregatória,
que se encontra bem amparada nos requisitos da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública, pois está demonstrado a materialidade, indícios suficientes de autoria com envolvimento do comando vermelho, não logrando a impetração êxito em demostrar o contrário.

Diante das circunstâncias reveladas nos autos, não encontra-se carente dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, porquanto, a ação do paciente e demais corréus indica periculosidade a fragilizar a ordem pública, fato comprovado na decisão atacada, inclusive diante das assertivas de que as vítimas foram ameaçadas para que não procurassem a polícia.

Quanto ao pleito de ver aplicada medidas constantes no art. 319 do CPP
,
consigno que, a presença dos pressupostos da prisão preventiva inviabiliza a adoção das medidas cautelares diversas, diante da evidente incompatibilidade com a prisão cautelar ora preservada, ex vi do art. 282, § 6º, do CPP:

“Art. 282 (...) § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

No tocante aos predicados pessoais
favoráveis ao beneficiário, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que
“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)”
(HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).

Quanto a alegada inobservância da formalidade do reconhecimento realizado na fase policial, a norma descrita no
art. 226 do CPP
é de conteúdo meramente de recomendações, de modo que sua inobservância não conduz à nulidade consoante precedentes do STJ,
ainda mais em sede de habeas corpus.

Assim, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando qualquer ilegalidade ou desnecessidade da prisão, estando fundamentada e atendendo ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não visualizando nesta etapa, efetivo constrangimento ilegal ou decisão teratológica, ainda mais quando visualizado se tratar a situação de facção criminosa, merecendo cautela, devendo ser dada credibilidade as palavras do juízo da causa, consoante entendimento jurisprudencial, de que
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

DO EXCESSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP

A configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais, mas que tal demora na prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’
(RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

No que se refere a tese de constrangimento ilegal por ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias
, em que destaca
“...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva, bem assim, a demora no andamento dos atos processuais, deve estar indene de dúvida quanto a desídia do juízo, para só assim se caracterizar o aludido constrangimento ilegal.

E neste pormenor, é bom reprisar que o caso concreto
trata-se de ação envolvendo ao menos 07 (sete) agentes denunciados
,
inclusive com a necessidade de expedição de carta precatória
,
consoante se extrai da denúncia e da decisão judicial constante nos autos (pags. 37/45 e 211-PDF).

Ademais, merece ainda ressaltar que
houve recentemente revisão da prisão preventiva suportada pelo ora beneficiário
, a qual fora mantida, consoante acima já vislumbrado.

Em face do exposto, em
consonância com o parece
r da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar qualquer constrangimento ilegal na custódia preventiva do beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021